Tribunal: TJBA
Processo: 0007575-09.2012.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0007575-09.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Reginaldo Paulino de Godói

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, inc.
II e
IV, DO CÓDIGO PENAL. IM
PRONÚNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA, À VISTA DA PROVA JUDICIALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COMPET
ÊNCIA DO JURI POPULAR.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM PARA A SUA CONFIGURAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Paulino de Godói contra a r. decisão de ID. 62883743, que o pronunciou, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta infração ao quanto disposto no art. 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal
1
.

2
. No mérito, pretende o Recorrente, inicialmente, a reforma da decisão de pronúncia, para que seja impronunciado, considerando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

3.
De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, principalmente no Laudo de Exame Cadavérico (ID. 62883876 e 62883877), conclusivo no sentido de que a vítima faleceu em razão de morte violenta. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados por meio da prova oral colhida no decorrer da instrução, em especial os depoimentos das testemunhas de acusação, os quais apontam o acusado como autor do delito.

4
. Nesse contexto, tem-se que diante do conjunto probatório transcrito, os fundamentos apresentados pela Defesa, nas razões recursais, para a impronúncia do réu, se encontram fragilizados ante a ausência de provas objetivas que desacreditem, taxativamente, a versão acusatória. Ademais, a negativa da autoria sustentada pelo acusado em seu interrogatório judicial se encontra isolada das demais provas colhidas, sendo impossível, portanto, sua prevalência.

5.
Como é cediço, a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, o Tribunal do Júri. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual.

6.
Da leitura da decisão recorrida, percebe-se a sua correção e adequação aos ditames constitucionais e legais, porquanto exarada sem quaisquer excessos, de forma sucinta, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente.

7.
Assim, estando comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria do crime de homicídio, a pronúncia do réu é medida que se impõe a fim de que a questão seja submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural do delito sob exame. (STJ –AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

8
. De igual modo, há indícios de que a vítima teria sido supreendida pelos disparos de arma de fogo, enquanto estava trabalhando na loja do seu pai, na ocasião em que digitava no computador, dado a demonstrar que foi atingida sem que tivesse chance ou possibilidade de esboçar defesa. É o que se extrai das declarações judiciais do seu genitor, Sr. Gerson Carlos de Oliveira Castro e do laudo de exame necroscópico. Destarte, não há como se afastar as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal, uma vez que presentes indícios de sua ocorrência.

9
. Parecer Ministerial pelo improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0007575-09.2012.805.0201
do MM. Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro/Ba, sendo Recorrente Reginaldo Paulino de Godói e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto.